Tribunal: TJDFT
Processo: 0018310-09.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SCANNER CORPORAL FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DEFEITOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando comprovada por meio de perícia, a inexistência do alegado defeito no equipamento contratado, que possui desempenho satisfatório, correta mostra-se a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.
2. Descarta-se a hipótese de erro material, se houve indicação precisa de equipamento supostamente defeituoso, com realização de perícia acompanhada de assistente indicado pela parte.
3. Recurso desprovido.